Tribunal: TJPA
Processo: 0025479-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025479-13.2014.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO CHEMALE ESPINDOLA

APELADO: JOSENILDE SOARES DA COSTA, EDSON BEZERRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. SÚMULA 303 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Em embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade, conforme orientação firmada na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça.

II -
Configura resistência à pretensão autoral a conduta do embargado que impugna o pedido e pleiteia a manutenção da penhora, atraindo a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III -
Inviável afastar a sucumbência sob a alegação, suscitada apenas em sede recursal, de que a penhora decorreu de equívoco do juízo da execução, quando demonstrado o interesse do embargado na manutenção da constrição ao longo da demanda.

IV -
Decisão monocrática que aplicou corretamente o entendimento pacificado do STJ e a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

V -
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0025479-13.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: FLAVIO CHEMALE ESPINDOLA

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

AGRAVADO: JOSENILDE SOARES DA COSTA

AGRAVADO: EDSON BEZERRA DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
FLÁVIO CHEMALE ESPÍNDOLA
, em face de decisão monocrática que negou provimento a Apelação, interposta em face
JOSENILDE SOARES DA COSTA e EDSON BEZERRA DA COSTA
, nos autos de Embargos de Terceiro, oriundos da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Na origem, os agravados ajuizaram Embargos de Terceiro em razão de penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade, realizada no bojo de execução promovida pelo ora agravante. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, determinando a desconstituição da penhora e condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que houve resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Irresignado, o embargado interpôs apelação cível, sustentando, em síntese, que não teria requerido a penhora do imóvel, mas apenas de suas benfeitorias, atribuindo eventual constrição indevida a equívoco do juízo da execução. Defendeu, ainda, a inexistência de sucumbência de sua parte, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em decisão monocrática, a apelação foi conhecida e desprovida, mantendo integralmente a sentença, justificando que, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação do embargado em honorários nos embargos de terceiro quando demonstrada resistência à pretensão, aplicando-se o princípio da causalidade, nos termos da Súmula nº 303 do STJ. Destacou, ainda, que o apelante, ao longo da instrução, pleiteou a manutenção da penhora, não sendo possível, apenas em sede recursal, transferir a responsabilidade pelo ato constritivo ao juízo da execução.

No presente agravo interno, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, reiterando o argumento de que não deu causa à penhora do imóvel, porquanto teria indicado exclusivamente as benfeitorias, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais. Sustenta a ausência de respaldo legal para a condenação imposta, requerendo, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que não houve sucumbência de sua parte.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (plenário virtual).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0025479-13.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: FLAVIO CHEMALE ESPINDOLA

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

AGRAVADO: JOSENILDE SOARES DA COSTA

AGRAVADO: EDSON BEZERRA DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não merece prosperar a irresignação do agravante.

Conforme devidamente exposto na decisão monocrática agravada, a controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento da condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos autos de Embargos de Terceiro, sob o argumento de que a penhora do imóvel teria decorrido de equívoco do juízo da execução, e não de requerimento expresso do ora agravante.

Todavia, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, em embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade, orientação esta cristalizada na Súmula nº 303 do STJ, segundo a qual:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso concreto, conforme corretamente destacado na decisão monocrática, verifica-se que o agravante resistiu à pretensão deduzida nos embargos de terceiro, apresentando impugnação e pleiteando a manutenção da penhora realizada nos autos da execução. Tal circunstância é suficiente para caracterizar a resistência à demanda e, por conseguinte, atrair a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, ainda que posteriormente alegue não ter requerido, de forma específica, a constrição do bem imóvel.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no mesmo sentido, reconhecendo que a resistência do embargado ao pedido autoral nos embargos de terceiro justifica a condenação em honorários advocatícios, independentemente de posterior alegação de equívoco do juízo ou de terceiro. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PENHORA MATRÍCULA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO TÍTULO DE BOA-FÉ. DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA.
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE EMBARGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A controvérsia recursal reside em determinar qual parte deve arcar com os honorários advocatícios em processo de Embargo de Terceiro, cuja Sentença desconstituiu a penhora sobre o imóvel reclamado e arbitrou honorários em desfavor do Embargado.

II-
O Embargado opôs resistência à pretensão do embargante, contestando o mérito da ação e, desta forma, atraiu a responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

III. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010051-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

Ressalte-se, ademais, que não é juridicamente admissível que a parte, apenas em sede recursal, busque afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a penhora teria ocorrido por ato exclusivo do juízo da execução, quando, ao longo da tramitação processual, manifestou inequívoco interesse na manutenção da constrição. Tal conduta revela resistência efetiva à pretensão dos embargantes e afasta qualquer alegação de ausência de sucumbência.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, teratologia ou afronta à jurisprudência dominante, não há razão para a reforma da decisão monocrática, a qual aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em observância ao entendimento pacificado do STJ e do TJ/PA.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/02/2026